Tribunal: TJDFT
Processo: 0743409-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743409-47.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: EVERTON LOPES PAULINO DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO NO EXAME DE CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS - ENCCEJA. POSSIBILIDADE. CONCLUSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL EM DATA ANTERIOR AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS. NÃO INCIDÊNCIA. ART. 126, § 5o, DA LEP. PRECEDENTES STJ E DESTE TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato de o reeducando já possuir ensino fundamental completo ao tempo da realização do ENCCEJA não obsta que seja beneficiado pela remição, diante de sua postura ativa em manter-se afastado de atividades perniciosas do cárcere, dedicando-se à atividade intelectual fomentada por políticas criminais. 2. A conclusão do ensino fundamental em data anterior ao início do cumprimento da pena impede o acréscimo de 1/3 (um terço) dos dias remidos, previsto no art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 126 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), defendendo a impossibilidade de remição da pena pela aprovação no ENCCEJA na hipótese de conclusão do ensino fundamental antes do início do cumprimento da pena. Aduz que o estudo realizado pelo sentenciado não lhe proporcionou acréscimo na sua esfera de conhecimento intelectual, a favorecer a sua ressocialização. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010